Tribunal: STF
Processo: ADI 3
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N.S 94042 E
94233, DE, RESPECTIVAMENTE, 18.02.87 E 15.04.87, ATACADOS EM FACE DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
          - PROPOSTA A PRESENTE AÇÃO EM 12.10.88, QUANDO JA ESTAVA EM
VIGOR A ATUAL CONSTITUIÇÃO, TEM O REQUERENTE LEGITIMAÇÃO PARA
PROPO-LA, EM FACE DO DISPOSTO NO INCISO VII DO ARTIGO 103 DA CARTA
MAGNA.
          - POR OUTRO LADO, EM SE TRATANDO DO CONSELHO FEDERAL DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SUA COLOCAÇÃO NO ELENCO QUE SE
ENCONTRA NO MENCIONADO ARTIGO, E QUE A DISTINGUE DAS DEMAIS ENTIDADES
DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL, DEVE SER INTERPRETADA COMO FEITA PARA
LHE PERMITIR, NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA COM O PRIMADO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA QUALQUER ATO NORMATIVO QUE POSSA SER
OBJETO DESSA AÇÃO, INDEPENDE DO REQUISITO DA PERTINENCIA ENTRE O SEU
CONTEUDO E O INTERESSE DOS ADVOGADOS COMO TAIS DE QUE A ORDEM E
ENTIDADE DE CLASSE.
          - HÁ, POREM, NO CASO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO,
PORQUANTO ESTA CORTE JA FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE A
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO E CABIVEL QUANDO A ARGÜIÇÃO
SE FAZ EM FACE DE CONSTITUIÇÃO JA REVOGADA, NEM QUANDO O ATO
NORMATIVO IMPUGNADO FOI REVOGADO ANTES DA PROPOSITURA DELA.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.